Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-08.2025.8.11.0009
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000310-08.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENER DE VICTOR NICASTRO - CPF: 052.304.651-07 (APELANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA LIMA NICASTRO - CPF: 482.504.901-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (APELADO), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 143.631.108-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVELIA DO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS
DA REVELIA
.
DESNECESSIDADE DE
EXIGÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL CERTO, LÍQUIDO E EXIGIVEL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO E INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO PELO EMBARGANTE. ART. 917, § 4o, II, DO CPC.

SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário
.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-s
e:

(i)
se
a ausência de impugnação aos embargos pela exequente implica a aplicação dos efeitos da revelia;

(
ii
)
se
a omissão de extratos bancários compromete a liquidez do título executivo extrajudicial; e

(
iii
)
se é possível
analisar excesso de execução, ainda que ausente o os requisitos exigidos pelo artigo 917, §§ 3o e 4o, do CPC.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
A
revelia não produz efeitos automáticos em sede de embargos à execução, sendo ônus do embargante a demonstração de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação consubstanciada em título executivo extrajudicial.

4.
A Cédula de Crédito Bancário que lastreia a execução preenche os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, estando devidamente
assinada e acompanhada de demonstrativos detalhados dos encargos contratuais, nos termos do art. 28, § 2o, da L. 10.931/2004.

5.
A ausência de extratos bancários não compromete a higidez do título quando presentes outros documentos que
indiquem
o débito e os encargos pactuado
s
.

6.
A alegação de excesso de execução, desacompanhada de planilha atualizada com valor que o devedor entende correto, inviabiliza sua análise judicial, conforme determina expressamente o art. 917, § 4o, II, do CPC, caracterizando-se como impugnação genérica.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. Os efeitos da revelia não se aplicam automaticamente em sede de embargos à execução, incumbindo ao embargante o ônus de desconstituir o título executivo.

2. A Cédula de Crédito Bancário regularmente formalizada e acompanhada de demonstrativo dos encargos e evolução da dívida constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos da L. 10.931/2004.

3. A ausência de extratos bancários não compromete a validade do título, quando presentes outros elementos documentais que comprovam a relação obrigacional.

4. A ausência de indicação do valor tido por correto e de memória de cálculo impede o exame do alegado excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXV e LV; CPC,
arts
. 373, I, 917, §§ 3o e 4o, II, e 85, § 11; L. 10.931/2004, art. 28, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1358615/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a T., j. 10.12.2020,
DJe
15.12.2020;

TJMT, Ap.
Cív
. 1000410-65.2024.8.11.0051, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câm. Cível, j. 11.06.2025;

TJMT, AI 1018638-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filh
o, j. 09.10.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1000056-66.2025.8.11.0031, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
A
pelação

interposto por
Dener de Victor
Nicastro
e Rosangela Cristina Lima
Nicastro
em face da

sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de
Colíder
que, em
Embargos à
Execução
,
julgou improcedente
o feito
, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado dos embargos, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (id. 338322905).

Os
apelante
s
sustenta
m
, em síntese,
que a sentença mitigou indevidamente os efeitos da revelia da parte embargada, bem como conferiu interpretação extensiva ao artigo 28, §2o, da Lei no 10.931/2004, ao dispensar a apresentação dos extratos bancários. Alegam que a ausência desses documentos compromete a liquidez do título e inviabiliza a aferição do
quantum

debeatur
, sobretudo diante das divergências existentes entre os valores contratados, supostamente liberados e executados.

Requerem

o provimento do recurso para declarar a nulidade da execução ou, subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil
(
i
d.
338322907
).

A
apelad
a
apresentou contrarrazões
,
pugnando pela manutenção da sentença (
id
.
338322910
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato que o emitente firmou a Cédula de Crédito Bancário – CCB, no
229403,
em 31/05/
2022,
na modalidade de Empréstimo – Crédito
Pessoal,
conforme dados constantes do preâmbulo. O valor contratado foi de R$ 51.746,
72,
sendo o valor líquido liberado de R$
50.000,
00,
após a dedução de despesas com IOF no total de R$ 1.746,72, inexistindo a cobrança de tarifas bancárias ou seguro naquela oportunidade.

A operação foi pactuada para pagamento em 3 (três) parcelas anuais, no valor individual de R$ 21.766,
10,
com taxa de juros remuneratórios de 0,98% ao mês e Custo Efetivo Total (CET) de 1,13% ao mês e 14,64% ao
ano,
utilizando-se o sistema de amortização Tabela
Price
. O vencimento final da dívida foi estipulado para o dia 30/05/
2025,
contando ainda com a responsabilidade solidária de Rosangela Cristina Lima
Nicastro
na condição de avalista
.

Os apelantes sustentam que a revelia da embargada não poderia ter sido relativizada e que a ausência de extratos bancários compromete a liquidez da Cédula de Crédito Bancário, bem como inviabiliza a aferição do
quantum
debeatur
, havendo, ainda, excesso de execução.

1.D
os
efeitos da revelia

O
Superior Tribunal d
e Justiça tem entendimento consolidado
de
que “
ausência de impugnação do credor aos embargos à execução não é suficiente para elidir a presunção de veracidade consubstanciada no título judicial, não podendo ser reconhecido os efeitos da revelia em tal hipótese
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1358615 SP 2018/0229050-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento
: 10/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2020)
.

Assim, a ausência de impugnação pela embargada não afasta, por si só, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, tampouco autoriza a automática acolhida das alegações deduzidas nos embargos à execução.

Nesse sentido, o
s embargos à execução não se submetem aos efeitos materiais da revelia, incumbindo ao embargante o ônus de demonstrar, de forma concreta, a existência de vícios capazes de desconstituir o título executivo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tal entendimento é reiterado por este Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A MÉDIA DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL. AFASTADA A LIMITAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE QUOTAS-CAPITAL. REFORMADA A SENTENÇA. DECLARADA A IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO.

[...]

Os embargos à execução não se sujeitam aos efeitos da revelia, sendo ônus do embargante a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Cooperativa embargada provido. Recurso do embargante desprovido. (...) (TJ-MT 1000410-65.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de impugnação pelo embargado em embargos à execução não enseja a aplicação dos efeitos da revelia
, pois recai sobre o embargante o dever de produzir provas a fim de desconstituir o título executivo que embasa a execução extrajudicial. (TJ-MT - AI: 10037683120238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

O juízo singular
, ao reconhecer a natureza relativa
da presunção decorrente da revelia e proceder à análise do mérito com base no conjunto probatório existente nos autos, observou corretamente os contornos do instituto, sem esvaziá-lo ou relativizá-lo indevidamente
, promovendo, assim, o
exame das teses deduzidas, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência dominante, inexistindo nulidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto
,
escor
reita a mitigação dos efeitos da revelia
.

2. Da liquidez
do título extrajudicial

Os apelantes sustentam que, à luz do artigo 28, §2o, da Lei no 10.931/2004, a ausência de extratos bancários, considerada a natureza da operação contratada e a documentação apresentada, comprometeria a liquidez e a exigibilidade da obrigação consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário.

No caso, a execução foi proposta com base na Cédula de Crédito Bancário
- Empréstimo
no
229403,

emitida
em
31
/0
5
/202
2
, no valor
contratado
de R$
51.764,72
, com
o no de 3 parcelas no valor de R$ 21.766,10, com o pagamento anual
, vencendo a última em
30
/0
5
/2025
(
Processo n°
1002306-75.2024.8.11.00090
, I
d. 172401488
).

Verifica-se que o
instrumento
está
regularmente assinado tanto pel
o
emitente (
Dener de Victor
Nicastro
) quanto pela avalista (
Rosangela Cristina Lima
Nicastro
)
(id.
172401488
, fls.
12 e 13
)
.

Além disso, foram juntados
relatório de extrato de cliente, com a taxa de multa, juros e mora, ficha gráfica da operação e demonstrativo de cálculo, discriminando, de forma clara, a natureza e os encargos da dívida
(
Execução
no 1002306-75.2024.8.11.0009
,
I
ds. 172401489, 172401490 e 172402791
)
.

Nesse sentido, a apresentação de demonstrativo de débito idôneo supre a exigência do art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários quando a natureza da operação e a documentação apresentada permitem aferir a origem, a evolução e o montante da dívida:

Este é o entendimento desta Câmara
:

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. JUNTADADO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ART. 28 DA LEI 10.931/2004. RECURSO PROVIDO.
[...]
A Cédula de Crédito Bancário apresentada nos autos contém todos os elementos exigidos pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, como valor da operação, número e vencimento das parcelas, encargos contratuais, forma de amortização, taxa de juros e periodicidade das prestações, estando devidamente assinada. O demonstrativo do débito anexado à inicial da execução atende ao disposto no §2o do art. 28 da Lei no 10.931/2004, por discriminar de forma clara os encargos incidentes sobre a dívida, inclusive juros remuneratórios, multa e juros moratórios.

[...] A
extinção da execução por ausência de título válido é incabível quando presentes os requisitos legais
da Cédula de Crédito Bancário, devendo o feito retornar ao juízo de origem para exame dos demais fundamentos dos embargos.

(
TJ-MT
1000848-22.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Dessa forma, a ausência de extratos bancários não compromete a liquidez, a certeza ou a exigibilidade do título, uma vez atendidas as exigências do artigo 28, §2o, da Lei no 10.931/2004.

3.Do excesso de execução

Os apelantes sustentam, ainda, que restou caracterizado o excesso de execução, argumentando que não teriam sido observados os requisitos legais para a quantificação do débito exequendo, bem como que seria indevida a exigência do cumprimento do ônus processual imposto ao embargante quando invocada tal matéria de defesa.

Nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil, o excesso de execução pode ser arguido pelo executado em sede de embargos.
Todavia, conforme di
spõem os §§ 3o e 4o do referido dispositivo, incumbe ao embargante indicar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, de modo a delimitar objetivamente a controvérsia quanto ao
quantum
:

Art. 917.

Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
[...]

§ 3o

Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o

Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I-
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II-
serão
processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
”

O

dispositivo
tem por finalidade permitir o efetivo contraditório e viabilizar o controle judicial sobre a correção dos valores exigidos, afastando impugnações genéricas ou desacompanhadas de parâmetros objetivos
.

A
ssim, a
alegação do excesso de execução

exige a demonstração concreta da divergência apontada, com a indicação do montante tido por devido e dos critérios utilizados para sua apuração, sob pena de inviabilizar a análise da questão
.

No caso, os apelantes limitaram-se a apontar supostas inconsistências nos valores exigidos, sem, contudo, apresentar demonstrativo do montante que entendem devido, indicar de forma objetiva os critérios adotados para a apuração do alegado excesso ou juntar planilhas de cálculo.

Nessas circunstâncias,

a mera indicação genérica de divergências, desacompanhada de critérios objetivos ou de demonstrativo técnico mínimo, não afasta a presunção de correção dos cálculos apresentados pelo exequente.

Este é o entendimento deste Tribunal
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR VALOR CORRETO E DEMONSTRATIVO ATUALIZADO – DESCUMPRIMENTO – REJEIÇÃO LIMINAR – RECURSO NÃO PROVIDO. Quando suscitado excesso de execução, o executado deverá, além de declarar o valor que entende correto, apresentar memória de cálculo detalhada, sob pena de não acolhimento da alegação.

(TJ-MT 1018638-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
[...]
3.
A Cédula de Crédito Bancário assinada pelas partes constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 28 da Lei no
10.931/2004, estando acompanhada de planilha que detalha os encargos cobrados, não havendo vício na formalização ou liquidez do crédito executado
.
[...]
Tese de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário, quando regularmente formalizada e acompanhada de planilha de encargos, constitui título executivo extrajudicial idôneo. 2. A ausência de impugnação específica e de demonstração técnica inviabiliza o reconhecimento de abusividade de encargos contratuais. 3.
A não apresentação do valor que o devedor entende correto impede o conhecimento da alegação de excesso de execução
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004,
art
.28; Código de Processo Civil,
arts
. 917, § 3o e § 4o, II; 85, § 11; 98, § 3o. Código Civil, art. 421.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29 .05.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000566620258110031, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2025)
(destaquei)

Ademais, conforme consignado na sentença, os valores exigidos decorrem da aplicação das cláusulas contratuais, inclusive do vencimento antecipado da obrigação, sendo eventuais variações explicáveis pelas datas de elaboração dos cálculos e pela incidência dos encargos pactuados.

Não se verifica, portanto, demonstração idônea de excesso de execução capaz de infirmar a correção do valor exigido.

Com efeito, impõe-se a manutenção
da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, extinguindo os autos com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
.

Da parte dispositiva

Diante d
o

exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

Em razão no não provimento da apelação, m
ajoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
em mais
2% (do
is
por cento),
totalizando 12% sore o valor atualizado dos Embargos,
nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026